Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-74.2015.8.11.0048
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000341-74.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), RENAN ATILA NUNES DE AMORIM - CPF: 057.513.371-66 (REU), DINEY ALVES QUEIROZ - CPF: 019.267.181-27 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL EVANGELISTA DA SILVA (VÍTIMA), WEUBERT MARCAL DE OLIVEIRA - CPF: 057.853.651-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Homicídio qualificado. Irresignação ministerial. Pleito de pronúncia. Improcedência. Indícios frágeis acerca da autoria delitiva. Ausência de prova judicial. Impossibilidade de submissão ao tribunal do júri com base em testemunhos indiretos. Apelo desprovido.

I.

C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que impronunciou os apelados da imputação relativa à prática de duplo homicídio qualificado, por considerar frágeis os indícios da autoria delitiva.

2. O
parquet
sustenta que há indicativos da participação dos acusados nos crimes em tela, razão pela qual quer a pronúncia de ambos.

II.
Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em apreciar se há indícios suficientes da participação dos apelados nos crimes narrados na denúncia.

III.
Razões de decidir

4.
Embora
tenham sido colhidos parcos elementos da autoria delitiva
na fase policial, inexiste prova judicializada nesse sentido.

5. Em regra, a decisão de pronúncia não pode se pautar, exclusivamente, em indícios
presentes exclusivamente no caderno inquisitorial.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelo desprovido.

Tese de julgamento:
“
A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e testemunhos indiretos, devendo haver indícios de autoria produzidos sob o contraditório”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 226 e art. 414.

Jurisprudência relevante citada:

STJ. 3ª Seção. REsp 1.953.602-SP, REsp 1.987.628-SP, REsp 1.986.619-SP e REsp 1.987.651-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/6/2025; TJMT – RESE: 0014379-35.2015.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que impronunciou os apelados Diney Alves Queiroz e Renan Átila Nunes de Amorim em relação à prática do crime descrito no art. 121, §2º, inc. IV (duas vezes)
[Id. n.

211143434].

A representante ministerial sustenta que há indícios da participação dos apelados na empreitada delitiva, razão pela qual requer a pronúncia de ambos pelo delito descrito no art. 121, § 2º, inc. IV (duas vezes) [Id. n.

211143444].

O douto Defensor Público, nas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do apelo
[Id. n.

211143448].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Roberto Turin, recomendou o provimento do recurso:

“Acusados impronunciados da imputação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal – Irresignação ministerial – Pugna pela reforma da sentença, a fim de pronunciar os apelados como incursos nas penas do 121, § 2º, IV do Código Penal – Pleito procedente – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Não violação ao artigo 155 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de impronúncia que deve ser reformada – Pelo provimento do recurso”
[Id. n.

284173362].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 20 de setembro de 2014, por volta de 18h55min, na Rua C, bairro Boa Esperança, no município de Juscimeira, os apelados Diney Alves de Queiroz e Renan Átila Nunes de Amorim teriam matado as vítimas Gabriel Evangelista da Silva e Weubert Marçal de Oliveira. Eis o teor da denúncia:

“Segundo o apurado no vertente Inquérito Policial, na indigitada data e hora, as vítimas Gabriel, vulgo ‘Sanabi’, e Weubert, vulgo ‘Inca’, encontravam-se na Rua C, juntamente com alguns amigos, quando, subitamente, se aproximou uma motocicleta Honda FAN, com farol e motor desligados.

Consta, ainda, que a motocicleta pilotada pelo denunciado Renan ‘já veio na banguela’, parou bem próximo da vítima Gabriel e, imediatamente, o denunciado Diney, que estava na garupa, saltou da moto e começou a efetuar disparos de arma de fogo.

Apurou-se, mais, que o denunciado Diney efetuou os disparos de arma de fogo ‘à queima roupa’ em direção à vítima Weubert, impedindo qualquer manifestação de defesa da vítima, vindo a lhe causar lesões corporais, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ato contínuo, todos os presentes no local começaram a correr, momento em que os denunciados efetuaram tiros de arma de fogo em direção à vítima Gabriel, também lhe impedindo defesa, vindo a atingi-lo, causando lesões corporais, que foram a causa eficiente de sua morte.

Após, os denunciados se evadiram do local, conduzindo a motocicleta Honda Fan, cor preta, sentido à ‘Rua da Baixada’, tomando rumo ignorado.

Ainda, colhe-se que os denunciados foram vistos em dia anterior, com a mesma motocicleta utilizada para o crime, nas proximidades do local, inclusive haviam se aproximado da vítima Weubert e balançado a cabeça em tom ameaçador.

Igualmente, apurou-se que na data dos fatos os denunciados foram vistos chegando ao Posto Simarelli, em um veículo VW Parati, cor preta, e se deslocaram ao local dos fatos com a motocicleta supra indicada.

Por fim, colhe-se que o denunciado Renan e Diney foram identificados pelas testemunhas oculares, o primeiro por frequentar a ‘região da baixada’ e o segundo em razão de uma tatuagem de escorpião no pé” [Id. n.

211146691 - p. 94].

O pleito de pronúncia não comporta provimento.

O apelado Diney Alves de Queiroz, na fase policial, negou a autoria delitiva. Asseverou que quando os homicídios ocorreram estava em outro município [Jaciara].

Destacou que o crime teria sido praticado por Rodrigo Lobão, sendo a possível motivação dívida de drogas. Transcrevo:

“Que o interrogando nega a prática do crime; que, no dia dos fatos, o interrogando estava num 'espetinho' em Jaciara; que chegou a receber uma mensagem pelo WhatsApp noticiando o homicídio de Gabriel Sanabi e Weubert; que recebeu essa mensagem em um grupo; que o grupo do WhatsApp é 'dos meninos lá de baixo'; que quem mandou a mensagem foi Ediele; que Ediele mandou um vídeo em que apareciam Gabriel e Weubert agonizando; que, na hora que recebeu a mensagem, chegou a mostrar para o dono do bar onde estava; que o bar é o do Isopor, que fica na Avenida Marajá, Jaciara; que era amigo do Sanabi (Gabriel), inclusive este frequentava a casa da mãe do interrogando; que não conhecia Weubert; que não sabe por que está sendo investigado; que atribui o crime à pessoa de Lobão; que Lobão se chama Rodrigo; que Lobão é alagoano; que nem a família de Lobão gosta dele porque 'ele é muito bravo e qualquer coisa quer matar os outros'; que Lobão é moreno quase negro; que não sabe se Renan 'Bocão' participou do crime; que não tem muito contato com Renan 'Bocão'; que sabe que Renan 'Bocão' e Rodrigo 'Lobão' são amigos, inclusive moram perto; que Lobão e Bocão 'metem assalto juntos' e 'cheiram' juntos; que Rodrigo Lobão e Renan 'Bocão' moram na mesma região, sendo que Lobão mora no Bairro Zé Araçá, na Rua 04, Jaciara, que acha que o número da casa é 62; que é uma casa que não tem portão, mas tem um monte de areia na frente; que Bocão mora no Bairro Santa Luzia, Jaciara; que os bairros são próximos; que Renan 'Bocão' anda sempre armado; que, inclusive, deu um tiro de 357 na boca de um rapaz chamado Lindomar em Jaciara; que isso foi ano passado; que Lobão também anda armado; que sabe que Lobão matou Sanabi (Gabriel) porque este estava lhe devendo drogas; que Lobão vende drogas; que todo mundo sabe que Lobão é traficante” [Id. n.
211146692 - p. 80].

Em Juízo,
Diney Alves de Queiroz manteve a negativa de autoria:

“
Só tenho que falar para você que não foi eu que nesse tempo eu tava baleado... Tinha 15 dias que eu tinha sido baleado, tinha tomado 3 tiros... Pelo Everton e o finado Andorinha... Por causa que eu tinha uma esposa e aí o rapaz ficou com ela e tentou me matar... Tenho no pé, nas costas e no braço... No pé escorpião... Eu não tinha razão para fazer isso... Rolaram boatos no WhatAssap, aí me prenderam... Andorinha é o rapaz que morreu esses tempo lá na estrada de Dom Aquino... Sim, ele e o Everton que ta preso na mata grande... Eu não tinha porque matar esse rapaz não... Fui baleado numa sexta, na segunda-feira eu saí” sic [Id. n. 211146698].

O acusado Renan Átila Nunes de Amorim, de igual forma, negou a autoria delitiva nas duas ocasiões em que foi interrogado:

“Que nega a prática do crime; que não sabe a quem atribuí-lo; que não conhecia Weubert (Inca) nem Gabriel (Sanabi); que conhece Diney Alves de Queiroz apenas de vista; que, em 30 de setembro de 2014, o interrogando estava na Fazenda Girassol do Prata trabalhando; que não esteve em Juscimeira; que não conhece Mateus; que não conhece a testemunha Carlos Henrique Pinto Barbosa; que conhece Lobão; que são amigos; que Lobão tem uma namorada em Juscimeira; que o sobrinho do Lobão tem uma Honda Fan preta; que não sabe quem tem uma Parati preta; que, inclusive, essa Parati também está sendo mencionada no inquérito policial em que o interrogando responde, em Dom Aquino, por crime de latrocínio; que conhece Caolho e sabe que quem desferiu uma facada neste foi 'esse tal de Sanabi'; que nunca ouviu o Lobão dizer que iria matar Sanabi; que não sabe informar se Diney tem alguma tatuagem; que, perguntado se tem conhecimento de que Lobão e Diney são inimigos, informou que 'diz que eram, mas parece que voltaram a conversar'; que sabe que Weverton e Diney são inimigos; que ouviu dizer que Weverton ficou com a mulher de Diney e que, por isso, os dois teriam brigado; que Weverton está ameaçando Diney; que não conhece Andorinha; que, perguntado se anda armado, o interrogando informou 'que de vez em quando', porque 'tem rixa com um monte de gente aí'; que anda com um revólver calibre .38; que já levou um tiro; que também já deu um tiro na pessoa de Lindomar, em Jaciara” [interrogatório extrajudicial - Id. n. 211146692 - p. 98].

“Eu ouvi falar mas não conheço (...) Eu tava para Cuiabá na época (...) Promotora: Já andou armado alguma vez? Réu disse: Já (...) Promotora: Que arma o senhor usava? Réu diz: 22 (...) Era porque tem um pessoal preso na rua me deu tiro e tava lá na cidade e ia voltar para me matar (...) não, só quando eu tava morando em Jaciara (...)” sic [interrogatório judicial - Id. n. 211146699].

A testemunha Augusto Leite da Silva, em sede inquisitorial, declarou que, após os fatos, “ficou sabendo” que um dos atiradores teria sido o apelado Diney Alves:

“(...) que o declarante não conhece os autores dos disparos, ficou sabendo após os fatos que um dos atiradores é um tal de Diney de Jaciara (...)” [Id. n. 211146692 - p. 69].

Entretanto, na fase judicial, Augusto relatou que, embora estivesse presente no momento do crime, não saberia reconhecer quem seriam os executores:

“Eu tava passando no local. Era amigo do Weubert conhecido como inca. O Gabriel não conhecia. Eu não estava na rodinha. Eu estava passando. Viu o momento em que chegaram atirando. Uma moto chegou atirando e eu corri. Não soube dizer quem atirou, porque correu. Foram muitos tiros. Não sabe dizer quem foi atingido primeiro. Eu tava em pé no meio da roda. Não lembra do que falou na Delegacia. Ficou sabendo que foi o Diney, mas nem o conhece. O Andorinha não estava na roda. A conversa foi que ele (Diney) queria matar o Adorinha, mas não sabe, soube pelo que falaram na hora. Não daria pra identificar quem foi. Foram muitos tiros. Ouviu apenas comentários, mas não sabe identificar quem foi. Não deu tempo de ver detalhes corporais dos atiradores. Só falaram que queriam matar o Andorinha, só isso, não falaram que tinha sido ninguém. Não viu vídeo do Diney falando que ia matar o Andorinha, apenas viu o Matheus falando isso na Delegacia” [Id. n. 211143402].

A testemunha Carlos Henrique Pinto Barbosa asseverou, na fase policial, que conhecia um dos suspeitos do crime como sendo o indivíduo de apelido “Bocão” [apelado Renan Átila]:

“Que estava no local e hora dos fatos, que, por volta das 20 (vinte) horas, dois indivíduos em uma moto Honda Titan de cor preta, sendo o piloto de roupa de cor preta e capacete de cor preta, e o garupa estava com short de cor preta com detalhes de cor amarela na barra abaixo do short e camiseta de cor azul com detalhes amarelos listrados, usava capacete de cor preta, deu várias voltas na rua próximo ao Mercado MG. De repente, chegou próximo de onde estavam o declarante e as vítimas, o garupa levantou o capacete e efetuou vários disparos de arma de fogo em direção ao seu amigo, Gabriel Evangelista da Silva (vulgo Inca), e em outra vítima que o declarante desconhece. Perguntado se conhece o suspeito, declarou que sim, que várias vezes conversou com o suspeito na Baixada, próximo ao local dos fatos, e que conhece o suspeito pelo apelido de Bocão, que reside em Jaciara/MT” [Id. n. 211146692 - p. 21].

Em juízo, todavia, Carlos disse que apenas estava passando pelo local quando o delito ocorreu, não sabendo descrever características que pudessem auxiliar a identificação dos criminosos.

Mencionou, ainda, que somente “ouviu falar” que um dos autores foi “Bocão” [apelado Renan Átila], mas não o viu no momento da consumação delitiva:

“O pessoal passou de moto, atirou e eu saí. Não conhece o Weubert, só conhece o Inca (Gabriel). Dois caras de moto chegou e atirou. Eu saí. Já ouviu falar no Bocão. Não lembra muito das coisas. Só ouviu falar que foi o bocão, mas não tenho certeza não. Estavam de capacete. Saiu correndo após os tiros. Acha que a moto era Titan preta. Os atiradores chegaram atirando, não falaram nada, somente o de trás atirou. Foram muitos tiros” sic [Id. n. 211143401].

A testemunha Edvelton Cândido de Lima, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmou que não sabe quem matou Gabriel e Weubert:

“Não sabe nada sobre esses crimes. A vítima Gabriel lhe desferiu facadas em uma ocasião, razão pela qual está na cadeira de rodas. Não sabe porque foi arrolado como testemunha. Não estava no local do delito. Não teve nenhuma participação no crime. Não conhecia Inca nem Bocão. Não sabe se o apelido do Renan é Bocão” [Id. n. 211143403].

A testemunha Paulo Willis Pereira, por sua vez, também mencionou que, embora tenha presenciado o delito, não seria capaz de reconhecer os autores:

“Eles estavam em uma rodinha. Eles usavam drogas. Não sei se estavam usando drogas na hora. Eu estava sentado no meio fio. Quando escutei os tiros corri. Escutei uns quatro tiros. Eu estava sentado na calçada. Um dos tiros pegou no vidro do caminhão. Apenas fiz o b.o. para apresentar para a firma, não para ser testemunha. De onde eu estava não dava para ver. Não conhece o Weubert. Conheço o Inca. Ele é usuário de drogas. Estava a cerca de 30 metros de onde ocorreu o crime” [Ids. n. 211146692 - p. 15 e n. 211143406].

Verifica-se, pois, que, em juízo, não foi produzida nenhuma prova que confirmasse a participação de Diney e Renan na empreitada delitiva.

Aliás, importante destacar que nem mesmo as testemunhas oculares foram capazes de apontar quem seriam os responsáveis pelos homicídios.

Ressalte-se, ainda, que há nos autos elementos que apontam para uma linha alternativa acerca da autoria delitiva.

Com efeito, em sede extrajudicial, a testemunha Éder Fernando da Silva relatou ter ouvido comentários atribuindo a prática dos delitos a pessoa diversa dos apelados, identificada como Rodrigo 'Lobão', o que introduz mais uma variável que fragiliza a solidez da tese acusatória:

“Que conhecia Gabriel Sanabi; que não conhecia Weubert ‘Inca’; que sabe que Gabriel era usuário de drogas; que não sabe informar se Gabriel estava devendo drogas para Rodrigo ‘Lobão’; que conhece Rodrigo ‘Lobão’; que também conhece Renan ‘Rocão’; que, perguntado se Rodrigo ‘Lobão’ vende drogas, o declarante informou que 'se ele vende drogas eu não sei não, mas eu sei que ele quer matar todo mundo'; que Lobão quer matar até o declarante; que conhece Dinei; que acha que não foi Dinei que matou Gabriel e Weubert porque, na época do crime, Dinei estava se convalescendo de uns tiros que levou; que todo mundo fala que quem matou Gabriel e Weubert foi Lobão; que Lobão é alagoano, moreno escuro e magro; que nunca ouviu dizer se Renan Bocão também participou do crime” [Id. n. 211146692 - p. 82].

Nesse ponto, como bem destacado pela Defesa:

“[...] a Sra. Delegada de Polícia representou novamente pela prorrogação das prisões temporárias, dizendo expressamente que havia outra linha de investigação, isto é, era necessário ouvir as testemunhas referidas no depoimento do acusado Diney, que inclusive alertou que a pessoa de Rodrigo, vulgo Lobão, foi quem matou a vítima Gabriel, vulgo Sanabi para cobrar dívida de drogas e, além disso, sabia que Lobão na época passou vários dias procurando Gabriel Sanabi e que inclusive Lobão chegou a confessar para o Réu que foi o autor do delito” [Id. n. 211146691 – p. 87].

Nota-se que o único indício que ampara a pretensão ministerial consiste no depoimento extrajudicial da testemunha Mateus do Nascimento Silva, que afirmou ter visto que o atirador possuía uma tatuagem semelhante a um 'dragão' ou 'escorpião', característica que coincide com a tatuagem do apelado Diney:

“Que no dia 30 de setembro de 2014 estava sentado na Rua C, perto de um poste, juntamente com seus amigos Diogo, Manoel, Augusto filho da Terezinha, Sanabi (Gabriel) e Inca (Weubert); que estavam todos conversando em uma 'rodinha'; que era por volta de 19h; que Gabriel estava sentado na rua, com os pés na calçada; que Gabriel estava de costas para a rua e de frente para o resto da turma; que ao lado de Gabriel estavam Manoel e Augusto, de pé; que sentados na calçada, encostados no muro, estavam o declarante, Diogo e Weubert; que, em determinado momento, chegou uma moto com o farol apagado e o motor desligado; que a moto 'já veio na banguela e parou em cima do Sanabi'; que havia duas pessoas na moto; que, imediatamente, o homem que estava na garupa desceu e começou a atirar; que o garupa atirou primeiro em Weubert à queima-roupa; que toda a turma começou a correr; que, no momento em que Gabriel levantou, também levou um tiro; que acha que o piloto da moto também atirou porque foram muitos disparos; que, pelo que percebeu, a arma utilizada parece ter sido um revólver cromado; que os atiradores também dispararam em direção ao resto da turma; que, depois do ocorrido, a moto subiu na Rua da Baixada; que acredita que a moto era uma Honda Fan, cor preta; que percebeu que o atirador tinha uma tatuagem no pé, parecida com um dragão ou escorpião; que tanto o garupa quanto o piloto da moto estavam de bermuda e chinelo; que o garupa era magro (...)” [Id. n. 211146692 - p. 17].

É certo que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente no fato de uma testemunha ter mencionado que um dos criminosos possuía uma tatuagem cuja descrição sequer soube precisar, limitando-se a dizer que poderia ser um “escorpião” ou um “dragão”.

Os reconhecimentos elaborados à margem do que preconiza o art. 226, do CPP, por si sós,

são insuficientes para sustentar a decisão de pronúncia. Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado [tema repetitivo 1.258], assim decidiu:

“1) As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2) Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3) O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4) Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5) Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6) Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”

[STJ. 3ª Seção. REsp 1.953.602-SP, REsp 1.987.628-SP, REsp 1.986.619-SP e REsp 1.987.651-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgados em 11/6/2025].

Além disso, ainda que a informação prestada pela testemunha Mateus do Nascimento fosse precisa, tal elemento seria insuficiente para embasar a decisão de pronúncia, uma vez que a prova não foi ratificada em juízo. Consoante se extrai do Termo de Id. n. 211146695 [pág. 37], a referida testemunha não foi localizada para depor na audiência de instrução.

Sob outra vertente, não há prova produzida na fase judicial que corrobore o teor da denúncia anônima, segundo a qual
“antes dos fatos, os suspeitos Diney e Bocão teriam sido vistos em um veículo VW Parati, próximo ao restaurante do posto Simarelli, e, ato contínuo, tomaram a motocicleta, seguindo em direção ao local onde ocorreram as mortes das vítimas”
[Id. n. 211146692 - Pág. 20].

Por derradeiro, registra-se que, conquanto o apelante Diney Alves de Queiroz tenha sido preso dias após o delito [9.10.2014] portando um revólver calibre 38, não foi realizada perícia de confronto balístico, a fim de constatar se se tratava da mesma arma utilizada na execução do delito em tela:

“Após cumprimentá-lo cordialmente, informo que venho através deste primeiramente comunicar que não recebemos nenhuma notificação de cota ministerial anterior a data de 15 de março de 2023, referente ao processo n° 0000341-74.2015.8.11.0048, por isso não foi respondida antes

Cabe ressaltar, que esta autoridade policial subscritora iniciou suas atividades nesta unidade de polícia civil na data de 25 de abril do ano de 2022, tendo tal fato ocorrido no ano de 2014, tendo transcorrido um lapso temporal de aproximadamente 09 (nove) anos, dificultando sobremaneira a investigação policial, seja qualquer linha que se adote.

Destaca-se que o Inquérito policial foi concluído no começo do ano de 2015 e na época dos fatos não foi realizada a requisição para realização do confronto balístico, mencionada na portaria da Autoridade Policial Anterior, além disso, a arma de fogo citada na portaria da época, apreendida em Jaciara, foi encaminhada para o Fórum de Jaciara no dia 11/11/2014 para as devidas providências/destinação, conforme cópia de ofício em anexo, e provavelmente a referida arma de fogo já deve ter sido destruída, sendo impossível a realização do referido confronto requisitado na presente dada, vez que já se ultrapassaram aproximadamente 09 (nove) anos da data do fato. Atenciosamente” [Id. n. 211143424].

Assim,

considerando que os elementos colhidos durante o inquérito policial não foram corroborados na fase judicial, o conjunto probatório, por ora, mostra-se insuficiente para autorizar, de forma segura, a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em caso análogo, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, em acórdão conduzido pelo primoroso voto lançado pelo Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, assim decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE POLICIAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. O conjunto probatório dos autos não apresenta elementos concretos e idôneos que justifiquem a pronúncia do recorrente.

4. A vítima prestou depoimento apenas na fase policial e faleceu antes de ser ouvida em juízo, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa. Os testemunhos indiretos foram considerados insuficientes para sustentar a acusação.

5. O depoimento do recorrente em juízo, somado ao testemunho de Reinaldo Luiz da Costa, filho da vítima, apontou para uma versão divergente, na qual os disparos teriam sido efetuados para o alto, sem
animus necandi
.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, tampouco em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
).

(...)

A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e testemunhos indiretos, devendo haver indícios concretos de autoria produzidos sob o contraditório"

[TJMT – RESE: 0014379-35.2015.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025, Publicado em 14/03/2025; destaquei].

Em suma, ainda que a decisão de pronúncia não demande convicção plena acerca da autoria dos fatos, exige-se a presença de indícios seguros que autorizem a submissão do acusado ao julgamento popular. Ausentes tais elementos no presente caso, impõe-se a manutenção da decisão de impronúncia.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025